Tribunal: TJSP
Processo: 1006427-20.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA / VENDA - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Exibição de contratos – Documentos juntados à contestação - Resistência – Inexistência – Ação desprovida de caráter contencioso – Honorários advocatícios – Afastamento – Precedente da c. Corte Superior - Recurso da autora desprovido – Apelo da ré a que se dá provimento.